Tribunal: TJES
Processo: 5000276-90.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-90.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: MARCIANO HILARIO KLIPPEL e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Domingos Martins contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários celebrados com os autores, entre 2017 e 2023, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2.Fato relevante. Autores foram contratados mediante sucessivos vínculos temporários, sem concurso público e sem demonstração de situação excepcional, contrariando os incisos II e IX do art. 37 da CF/1988.

3.Decisão anterior. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos e determinar o pagamento do FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A contratação por tempo determinado só é válida quando atende a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

6.A sucessiva renovação contratual sem justificativa excepcional configura burla à regra constitucional do concurso público.

7.Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

8.A jurisprudência do TJES e do STF reconhece o direito ao FGTS nesses casos, em harmonia com o entendimento de repercussão geral firmado no STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública sem comprovação de situação excepcional e sem concurso público é nulo. 2. É devido o recolhimento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecida a nulidade do vínculo e prestado o serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000276-90.2023.8.08.0017

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDOS: MARCIANO HILÁRIO KLIPPEL e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Domingos Martins contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários celebrados com os autores, entre 2017 e 2023, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2.Fato relevante. Autores foram contratados mediante sucessivos vínculos temporários, sem concurso público e sem demonstração de situação excepcional, contrariando os incisos II e IX do art. 37 da CF/1988.

3.Decisão anterior. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos e determinar o pagamento do FGTS.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A contratação por tempo determinado só é válida quando atende a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

6.A sucessiva renovação contratual sem justificativa excepcional configura burla à regra constitucional do concurso público.

7.Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

8.A jurisprudência do TJES e do STF reconhece o direito ao FGTS nesses casos, em harmonia com o entendimento de repercussão geral firmado no STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública sem comprovação de situação excepcional e sem concurso público é nulo. 2. É devido o recolhimento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecida a nulidade do vínculo e prestado o serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
por
Marciano Hilário Klippel
,
Luciana Aloquio da Silva
e
Edna Maria Effgen
em face do
Município de Domingos Martins
, visando à condenação do ente público ao pagamento de FGTS, sob o argumento de que foram contratados temporariamente por longo período, em desconformidade com a legislação aplicável.

Em contestação (ID 12253035), o requerido sustenta a legalidade das contratações provisórias e a vedação constitucional ao pagamento da verba pleiteada.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12253058) com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para declarar nulo o contrato de designação temporária, bem como condenar o réu em promover o recolhimento do FGTS no período da contração dos autores, respeitada a prescrição quinquenal.

Registre-se, tocante a correção dos valores, a orientação do Colégio Recursal: (...).

Irresignado, o Município de Domingos Martins interpôs Recurso Inominado (ID 12253060), sustentando que a mera prorrogação do contrato temporário não altera sua natureza jurídica nem gera nulidade. Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento do regime celetista, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões ao ID 12253061, nas quais os autores pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia gira em torno da validade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Domingos Martins entre 2017 e 2023 e da consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público. As contratações por tempo determinado, nos moldes do inciso IX do mesmo artigo, configuram exceção, devendo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, os autos demonstram que os autores foram contratados mediante sucessivos contratos temporários, abrangendo período de aproximadamente cinco anos (ID 12252773 e seguintes), sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tais contratações.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

-
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)